Tribunal: CARF
Processo: 19311.000570/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000570/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.769 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
TRES G CONSULTORIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO EM IMPUGNAÇÃO. ART. 17 DO
DECRETO 70.235/72. PRECLUSÃO.
Não se conhece de argumento novo trazido pelo contribuinte em suas razões de
recurso (e, portanto, não aventado em sua impugnação), fora das hipóteses do
art. 16, § 4, do Decreto 70.235/72, em razão de preclusão consumativa ocorrida
na forma do art. 17 do predito regramento processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
No caso de contribuinte tributado com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, sofrerá tributação, se
a empresa não demonstrar, por sua escrituração contábil feita com observância
da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado,
ou seja, o lucro presumido.
JUROS SELIC E INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.
Nos termos das Súmulas 4 e 108 do CARF, de observância obrigatória ao
membros deste Órgão Colegiado, incidem sobre a multa aplicada no caso
concreto os juros calculados pela variação da SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000570/2010-02
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir do contribuinte multa e juros
isolados incidentes sobre parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF -, decorrente de
distribuição de lucros e dividendos aos sócios em valor superior ao lucro presumido apurado no
ano-calendário de 2007.
De forma bastante sintética, a empresa, sujeita ao IRPJ segundo a sistemática do
lucro presumido, distribuiu a importância de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) a título de
dividendos. Contudo, apurou, conforme demonstração apresentada no feito, um montante de
lucro presumido (base de cálculo presumida) de R$ 368.000,00 que, conforme regra encartada na
IN de no 011/96, deduzidos o próprio IR devido, bem como a CSLL, o PIS e a COFINS,
conformam limite objetivo ao gozo do benefício descrito pelo art. 10, e parágrafo único, da Lei
9.249/95.
Nesta esteira, foi intimado para comprovar o lucro contábil verificado no período
a fim de demonstrar que podia, de fato, distribuir uma parcela de valores superiores ao limite
supra. Para tanto, a empresa apresentou apenas o seu livro-caixa, afirmando, mais, estar
dispensada da escrituração de seus demais livros (razão e diário).
A míngua de demonstração efetiva de que, sobre as parcelas distribuídas, ainda
preenchia os pressupostos legais ao gozo da isenção tratada pela citada Lei 9.249/95, contra a
empresa foi lavrado o auto de infração em exame para se lhe exigir apenas a multa e os juros
isolados, já que o lançamento ocorreu após o decurso do exercício e após a data limite para
apresentação das declarações das pessoas físicas (beneficiárias dos pagamentos aqui tratados).
A contribuinte opôs a sua impugnação administrativa em que deduz,
primeiramente, uma preliminar de nulidade por vício de fundamentação já que a D Autoridade
Lançadora teria apontado, como fundamento de direito à justificação da autuação, as disposições
do art. 9o da Lei 10.426/2002, com a redação dada pela MP 351/07. Afirma, neste passo, que a
citada MP já teria sido convertida em Lei e que, portanto, o correto seria invocar os preceitos do
aludido art. 9o com a redação, desta feita, dada pela Lei 11.488/07 (resultante da conversão da
mencionada MP 351).
No mérito, limitou-se a afirmar que tanto a Lei 9.249/95, como o “art. 9°, inciso
XVI, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001, e o art. 48, §§ 2° e 4°, da Instrução
Normativa SRF n°093, de 24/12/1997” lhe garantiriam o direito de gozar da isenção, insistindo,
mais, que estaria dispensada da apresentação de outros livros atinentes a sua escrita comercial e
contábil que não, e apenas, o Livro Caixa. Para reforçar esta última assertiva, invoca os ditames
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

da Lei Complementar de no 123/06 (a despeito de não ser optante pelo SIMPLES Nacional)
apenas para ratificar a dispensa de escrituração do razão e do diário.
Alega, outrossim, serem indevidos os juros isolados, ante a inexistência de débito
perante a União e pede, ao fim, o cancelamento da autuação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis decidiu por afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, por julgar improcedente a impugnação, mantendo, na íntegra, a
autuação. Os argumentos contidos no aludido decisum se encontram resumidos na ementa cujo
teor se reproduz a seguir:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
No caso de contribuinte tributado com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa não
possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que demonstre
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido.
MULTA E JUROS ISOLADOS.
No caso de falta de retenção, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto arcará
com a penalidade de 75%, calculada sobre o tributo que deixou de ser retido, e dos
respectivos juros de mora.
A intimação do resultado do julgamento acima se deu em 29/10/2013 (conforme
documento de e-fl. 196), tendo, o contribuinte, interposto o seu recurso voluntário em 26 de
novembro daquele mesmo ano (e-fl. 202).
Em suas razões, a despeito de não renovar a preliminar de nulidade invocada na
peça impugnatória, traz um novo argumento, de direito e afeito ao mérito, relativo à ausência de
previsão legal para imposição da multa isolada sobre parcelas do IR não retido e quando já
exaurido o prazo para a apresentação da Declaração Anual da Pessoa Física (a multa somente
seria exigida quando, na forma do art. 44, I, da Lei 9.430/96, também fosse exigível o tributo).
Passo seguinte, insiste que faria jus à isenção tratada pelo art. 10 da Lei 9.249/95 e
sustenta que IN 11/96 teria criado requisito não previsto em lei para o gozo do benefício retro
(qual seja, a demonstração, contábil, de lucros distribuíveis superiores ao lucro presumido). No
plano fático, além de afirmar que o seu Livro Caixa demonstraria a higidez dos procedimentos
adotados (que, insiste em dizer, seria o único livro a que estaria obrigada), traz, ainda, em
complemento a esta prova, a cópia de seu Livro Diário.
Por fim, arguiu a invalidade da imposição de juros SELIC bem como da
cominação destes sobre a multa aplicada.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade.
O problema é que, particularmente quanto ao argumento atinente à
inaplicabilidade da multa isolada por falta de retenção, quando do decurso do prazo para
apresentação da declaração da pessoa física, houve clara inovação por parte da insurgente, ao
arrepio da regra encartada no art. 17 do Decreto 70.235/72. Trata-se, pois, de pedido que não foi
deduzido na primeira oportunidade de que dispunha a empresa e que não foi submetido ao exame
da turma a quo, sendo, agora, impossível a este Colegiado o apreciar ante ocorrência de
preclusão consumativa.
Assim, conheço, em parte, do recurso voluntário.
I
MÉRITO.
I.1
Da regra isentiva e da situação in concretu.
Vale dizer, desde logo, que, venia concessa, o contribuinte mal interpreta as
regras aplicáveis à espécie, mormente aquelas descritas na citada IN 11/96, quando condiciona o
gozo da isenção preconizada pela Lei 9.249/95 à apuração contábil do lucro em valores
superiores àqueles calculados na forma do art. 15 da norma legal retro citada.
Que os lucros distribuídos são isentos, não há dúvidas. O que a IN 11 faz, ao
estabelecer a possibilidade de gozo do benefício quanto à valores superiores à base presumida, se
e quando apurados na escrita contábil e comercial, é precisamente adequar a realidade fiscal ao
contexto real e comercial das empresas.
O Lucro Presumido, diga-se, é técnica de cálculo do Imposto de Renda (e da
CSLL); as disposições legais e normativas que tratam deste modo de apuração não tem (ou não
podem ter) efeitos de cunho comercial ou societário. Os lucros e dividendos das empresas ainda
se submetem aos regramentos contidos nas leis adjetivas, dentre elas, a Lei 6.404/76, que define
o lucro em seu Capítulo XVI, Seção I, em, particular, em seus artigos 189, 190 e 191 conforme
os seguintes dizeres:
Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das
partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois
de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

Neste caso, quando a predita IN 11/96 estabelece, por meio de seu art. 51, § 2o,
que “a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto [...]
poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial”, ela não traz condicionante não
prevista em lei. Pelo contrário, esta norma regulamentar está, apenas e tão somente, garantindo
que a norma isentiva se estenda, isonomicamente, à todos os contribuintes, a despeito das opções
de cunho eminentemente fiscal por eles adotadas. I. e., a IN, verdadeiramente, garante o gozo de
isenção de forma equânime aos contribuintes optantes pelo Lucro Real e aqueles que adotarem o
lucro presumido.
A diferença, neste caso, é que a empresa que adotar a sistemática prevista pelo art.
516 e ss do antigo RIR (aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99), estará dispensada da
demonstração do lucro se, porventura, distribuir apenas o montante de dividendos
correspondente à base presumida (com os ajustes previstos pelo citado § 2o1).
A exigência, neste particular, de demonstração por meio dos livros contábeis e
comerciais é imposta à todas as empresas (inclusive aqueles sujeitas ao Lucro Real); no caso
daquelas optantes pelo Lucro Presumido, contudo, a sua apresentação, como dito, é necessária
apenas para que se garanta a tais contribuintes a possibilidade de gozo da isenção quanto a uma
realidade patrimonial não divisada na base de presunção contemplada pelo já mencionado art. 15
da Lei 9.249/95. Não se trata, pois, de uma condicionante e a falta de escrituração, v.g., do Razão
e do Diário não impõe uma penalidade ao contribuinte (como faz querer crer a insurgente). Ela
apenas resulta na não demonstração da apuração de lucros que superem a base de presunção.
Pois bem. A recorrente insiste que o seu Livro Caixa, trazido ao feito, seria
suficiente para demonstrar a existência de lucros passíveis de distribuição, superiores àqueles
demonstrados a partir da aplicação dos percentuais de presunção (e após os já citados ajustes
previstos pela IN 11/96). Todavia, o citado livro, diga-se, não demonstra o lucro; limita-se, como
exposto pela própria empresa, a expor a sua movimentação financeira e bancária.
Em seu apelo, todavia, traz documento até então não exibido no feito (e cujo
conhecimento e análise, nesta instância, seria questionável, a luz da regra inserta no art. 16, § 4o,
do Decreto 70.235). Com efeito, à e-fls. 265 e ss, apresenta o seu Livro Diário sendo que à e-fl.
273/274, traz a sua DRE. E neste último documento, vê-se que, ao contrário do que sustentado
pela contribuinte, o lucro efetivamente apurado é infinitamente inferior aos valores que foram
considerados para distribuir a seus sócios:

1 Aqui, sim, haveria um ilegalidade da IN, já que determina, para o gozo do benefício, que sejam deduzidos todos os
impostos e contribuições devidos pela empresa para se chegar ao valor do lucro distribuível. Como visto, a Lei
6.404/76, ao definir o lucro passível de distribuição, condiciona a sua apuração, apenas, à exclusão da provisão do
IR.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

Permissa venia, mas simplesmente não há mais nada a ser dito aqui. O lucro
contábil da empresa chegou a, apenas, R$ 26.932,49 ao passo que, à seus sócios, como destacado
no relatório que precede este voto, foi distribuída a importância de hum milhão de reais...
Em linhas gerais, uma vez que optante pelo lucro presumido, a recorrente poderia
distribuir valores bem superiores aos apontados em sua DRE (R$ 206.905,00). Tudo o que foi
pago a seus sócios que supera tal importância não é lucro, nem sob o prisma da Lei 9.249/96,
nem a luz da legislação societária; trata-se de pagamento de pro labore, sujeito, pois, à
incidência do IRRF.
Assim, vê-se a correção da autuação e a inexistência de vícios ou erros no julgado
realizado pela DRJ, não merecendo acolhida a pretensão recursal.
I.2
Da incidência de juros calculados pela variação da SELIC e da cominação destes
sobre a multa aplicada ao caso.
Quanto a este argumentos, a celeuma se resolve pela aplicação dos verbetes das
Súmulas CARF de nos 4 e 108, cuja observância nos é impositiva, nos termos do art. 45, VI, do
anexo II, do RICARF. Peço vênia para reproduzir os preditos verbetes:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Há que se negar provimento ao apelo também neste ponto.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.769 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000570/2010-02

II
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, por lhe
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital